Tribunal: TJSP
Processo: 2182990-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2182990-61.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182990-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante
TUPAN GASES LTDA-ME, é agravado REINALDO NORONHA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2182990-61.2019.8.26.0000
VOTO No 36.478
2
COMARCA DE TUPÃ - 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: TUPAN GASES LTDA - ME (autora)
AGRAVADO: REINALDO NORONHA (réu)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO GUILHERME FACCHINI
BOCCHI AZEVEDO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação não
residencial. Abordagem de locatária, questionando
valor de cláusula penal, na circunstância de
desocupação no curso contrato. Tutela de urgência,
indeferida. Fato superveniente (sentença, dando pela
parcial
procedência
da
demanda).
Recurso
prejudicado.
VOTO No 36.478
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autora, em demanda
que questiona limites de exigibilidade de multa compensatória, na
circunstância de desocupação de imóvel locado, no curso do contrato
(alegada existência de cláusula penal abusiva), a agravante renova
argumentos, à busca de tutela de urgência (alternativa de devolução
de chaves, sem a cobrança de multa, que alega abusiva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2182990-61.2019.8.26.0000
VOTO No 36.478
3
Recurso tempestivo, processado no efeito
devolutivo (fl. 59).
Informações da instância da causa, a fls. 66.
Contraminuta, a fls. 68/73.
FUNDAMENTAÇÃO
Fato superveniente, sobrevindo sentença de
parcial procedência, com a redução de multa compensatória, esse o
pleito da autora, agravante (fls. 103/106), já não é o caso de prosseguir
neste recurso, com eventual ampliação de direitos reconhecidos na
sentença, a impor nova incursão recursal, noutra sede (apelação).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou o recurso por
prejudicado.
CARLOS RUSSO
Relator